Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA CONFESSADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL CIVIL. IDONEIDADE. CULPABILIDADE AGRAVADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP).
2. O Ministério Público imputou ao recorrente a subtração de uma caixa de som JBL Boombox 3, pertencente à vítima, durante a madrugada, após carona concedida por esta, com a agravante do repouso noturno.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente, considerando a alegação de ausência de testemunhas presenciais em juízo e a invocação do princípio do in dubio pro reo; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à aplicação da causa de aumento do repouso noturno.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, portaria de instauração de inquérito, relatórios policiais e prova oral.
4. A autoria foi confirmada por confissão do recorrente na fase extrajudicial, corroborada por testemunhas presenciais que relataram ter presenciado o momento da subtração e por depoimentos em juízo da vítima e do policial responsável pela investigação.
5. A palavra da vítima, firme e coerente, possui relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos, como testemunhos e confissão do réu.
6. O depoimento do policial civil responsável pela investigação é considerado prova idônea, por se tratar de agente público com fé pública, não havendo elementos que indiquem parcialidade.
7. A causa de aumento do repouso noturno foi corretamente aplicada, conforme entendimento consolidado no Tema 1144 do STJ, que considera suficiente a prática do furto durante a noite em situação de sossego e menor vigilância, independentemente do local ou do estado de vigília da vítima.
8. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Não há bis in idem, pois a reincidência e a culpabilidade foram valoradas por fundamentos distintos.
9. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo mantida a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão, com aumento de 1/3 pela causa de aumento do repouso noturno, resultando na pena definitiva de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.
10. O regime inicial semiaberto foi mantido em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, ante a reincidência e maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. O furto praticado durante o período noturno, em situação de sossego e menor vigilância, configura a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP, independentemente do local ou do estado de vigília da vítima.
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, não configurando bis in idem.